Tribunal: TCU
Processo: 016.221/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades praticadas no âmbito do escritório regional do Crediamigo de Floriano/PI - Unidade de Uruçuí, envolvendo a celebração de operações de crédito com indícios de fraude, em nome de clientes, com evidências de apropriação indevida dos recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor do Sr. Luan Gomes de Menezes, em razão de irregularidades praticadas no âmbito do escritório regional do Crediamigo de Floriano/PI - Unidade de Uruçuí, envolvendo a celebração de operações de crédito com indícios de fraude, em nome de clientes, com evidências de apropriação indevida dos recursos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Luan Gomes de Menezes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Luan Gomes de Menezes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 11/9/2020 5.180,00 Débito 11/9/2020 4.140,00 Débito 11/9/2020 155,40 Crédito 11/9/2020 124,20 Crédito 27/11/2020 6.000,00 Débito 27/11/2020 5.580,00 Débito 27/11/2020 180,00 Crédito 27/11/2020 167,40 Crédito 1o/12/2020 532,45 Crédito 3/12/2020 426,32 Crédito 7/12/2020 513,16 Crédito 7/12/2020 417,60 Crédito 23/12/2020 413,07 Crédito 30/12/2020 4.240,00 Débito 30/12/2020 5.580,00 Débito 30/12/2020 127,20 Crédito 30/12/2020 167,40 Crédito 11/1/2021 513,16 Crédito 17/3/2021 10.580,00 Débito 17/3/2021 317,40 Crédito 7/5/2021 578,01 Crédito 7/5/2021 590,61 Crédito 7/5/2021 949,70 Crédito 7/5/2021 1.249,83 Crédito 17/6/2021 5.210,00 Débito 17/6/2021 156,30 Crédito 25/8/2021 8.440,00 Débito 25/8/2021 253,20 Crédito 27/8/2021 8.739,12 Débito 27/8/2021 262,17 Crédito 16/9/2021 4.597,36 Débito 16/9/2021 4.390,27 Débito 16/9/2021 137,92 Crédito 16/9/2021 131,71 Crédito 4/10/2021 10.824,38 Débito 4/10/2021 8.580,00 Débito 4/10/2021 324,73 Crédito 4/10/2021 257,40 Crédito 28/10/2021 10.685,75 Débito 28/10/2021 320,57 Crédito 29/10/2021 10.685,75 Débito 29/10/2021 320,57 Crédito 11/11/2021 947,88 Crédito 19/11/2021 10.810,01 Débito 19/11/2021 324,30 Crédito 22/11/2021 9.650,31 Débito 22/11/2021 289,51 Crédito 3/12/2021 831,50 Crédito 3/12/2021 119,90 Crédito 3/12/2021 159,86 Crédito 3/12/2021 200,00 Crédito 3/12/2021 200,00 Crédito 8/12/2021 10.685,75 Débito 8/12/2021 10.685,75 Débito 8/12/2021 320,57 Crédito 8/12/2021 320,57 Crédito 15/12/2021 901,81 Crédito 15/12/2021 928,19 Crédito 15/12/2021 450,73 Crédito 15/12/2021 473,19 Crédito 20/12/2021 10.685,75 Débito 20/12/2021 320,57 Crédito 24/12/2021 12.880,89 Débito 24/12/2021 386,43 Crédito 27/12/2021 915,96 Crédito 27/12/2021 942,75 Crédito 27/12/2021 970,33 Crédito 27/12/2021 486,84 Crédito 27/12/2021 501,07 Crédito 28/12/2021 887,09 Crédito 13/1/2022 546,02 Crédito 19/1/2022 10.685,75 Débito 19/1/2022 10.685,75 Débito 19/1/2022 320,57 Crédito 19/1/2022 320,57 Crédito 21/1/2022 958,97 Crédito 24/1/2022 958,97 Débito 28/1/2022 10.810,01 Débito 28/1/2022 324,30 Crédito 31/1/2022 10.810,01 Débito 31/1/2022 324,30 Crédito 4/2/2022 694,61 Crédito 15/2/2022 10.810,01 Débito 15/2/2022 10.810,01 Débito 15/2/2022 324,30 Crédito 15/2/2022 324,30 Crédito 15/2/2022 546,88 Crédito 22/2/2022 1.091,81 Crédito 24/2/2022 964,51 Crédito 24/2/2022 918,06 Crédito 25/2/2022 10.810,01 Débito 25/2/2022 10.810,01 Débito 25/2/2022 1.148,49 Crédito 25/2/2022 1.182,09 Crédito 25/2/2022 1.149,56 Crédito 25/2/2022 1.183,19 Crédito 25/2/2022 324,30 Crédito 25/2/2022 324,30 Crédito 4/3/2022 694,61 Crédito 25/4/2022 1.015,42 Crédito 25/5/2022 1.065,87 Crédito 27/6/2022 1.069,40 Crédito 25/7/2022 1.073,03 Crédito 25/8/2022 1.076,77 Crédito 26/9/2022 1.080,61 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Luan Gomes de Menezes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a conduta praticada pelo Sr. Luan Gomes de Menezes, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.4. inabilitar o Sr. Luan Gomes de Menezes para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao responsável.